Tribunal: TJDFT
Processo: 0704481-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONSUMIDOR. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET. NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE INTERNET. COBRANÇA INTEGRAL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL NO PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. MULTA. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERASA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação conhecimento (obrigação de fazer c/c danos morais), julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: 1) decretar a resolução do contrato firmado entre as parte referente ao telefone fixo e ao serviço de internet; 2) declarar a inexistência das dívidas referentes ao serviço de internet e à multa por quebra de fidelização; 3) condenar a ré a pagar indenização por danos morais ao autor na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
2. Não comprovada, pela empresa de telefonia ré, a instalação e disponibilização dos serviços de internet, tem-se por indevida a cobrança de valores relativos a esses serviços.
3. Não é devida a cobrança de multa se a rescisão contratual, durante o prazo de fidelização, ocorreu única e exclusivamente por culpa do fornecedor.
4. A responsabilidade pelos danos decorrentes de vícios na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, tornando-se prescindível a análise de dolo ou culpa.
5. O dano moral decorrente da inclusão indevida do nome do consumidor em cadastros de maus pagadores é presumido (in re ipsa), não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo. Caracterizados o ato ilícito e o nexo de causalidade, é impositivo o dever de indenizar.
6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem não atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, se mostrando exacerbado, impondo sua redução.
7. Em casos de dano moral derivado de relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.